Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO PÚBLICO. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar o pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. As razões da apelação preenchem concretamente esses requisitos.
II. É objetiva a responsabilidade a pessoa jurídica de direito público, prestadoras de serviço público, pelos danos decorrentes de sua atividade (Constituição Federal, art. 37, § 6o); no entanto, o risco administrativo não é ilimitado, de sorte que incumbe à seguradora, ainda que seja considerada parte consumidora (Lei 8.078/1990), a prova do nexo causal entre o fato lesivo (defeituoso serviço prestado) e o dano (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
III. A concessionária não inspeciona nem vistoria as instalações internas dos imóveis, pois se trata de serviços alheios ao abastecimento de energia elétrica, e sua responsabilidade está limitada até o ponto de entrega no medidor de energia na unidade consumidora. Além disso, ela produziu prova satisfatória de que não teriam ocorrido oscilações na região da unidade residencial segurada (“atingida”).
IV. Lado outro, a parte autora (seguradora) não produziu evidências a amparar a versão de que o surto de tensão (proveniente da distribuição de energia) teria gerado os danos nos equipamentos domésticos do segurado; logo, resultam afastados o nexo causal e a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.